Tribunal: TJSP
Processo: 1026699-62.2020.8.26.0114
Classe: Apelação Cível / Planos de saúde
Órgão julgador: José Carlos Ferreira Alves
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-01-18
Data de publicação: 2021-01-18

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL - PLANO DE SAÚDE - Embargos à execução acolhidos para reconhecer inexigível a cobrança correspondente ao aviso prévio de 60 dias após o cancelamento do plano de saúde pela estipulante - Ação Civil Pública com efeito erga omnes que reconheceu a nulidade do parágrafo único do artigo 17 da Resolução Normativa no 195 da ANS - Edição da Resolução Normativa no 455/2020 pela ANS

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL - PLANO DE SAÚDE - Embargos à execução acolhidos para reconhecer inexigível a cobrança correspondente ao aviso prévio de 60 dias após o cancelamento do plano de saúde pela estipulante - Ação Civil Pública com efeito erga omnes que reconheceu a nulidade do parágrafo único do artigo 17 da Resolução Normativa no 195 da ANS - Edição da Resolução Normativa no 455/2020 pela ANS revogando expressamente referido dispositivo legal em razão da decisão judicial proferida nos autos da Ação Civil Pública no 00136265-83.2013.4.02.51.01 - Cobrança inexigível – Decisão acertada - Recurso não provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2021.0000019233
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1026699-62.2020.8.26.0114, da Comarca de Campinas, em que é apelante
SUL AMÉRICA COMPANHIA DE SEGURO SAÚDE, é apelado ELOHIM-ELOHIM
TRANSPORTES LTDA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 2a Câmara de
Direito Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte
decisão: Negaram provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o
voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores JOSÉ
JOAQUIM DOS SANTOS (Presidente) E ALVARO PASSOS.
São Paulo, 18 de janeiro de 2021.
JOSÉ CARLOS FERREIRA ALVES
relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível n° 1026699-62.2020.8.26.0114
Apelante: Sul América Companhia de Seguro Saúde
Apelada: Elohim-elohim Transportes Ltda.
Comarca: Campinas
MM. Juiz de 1a Instância: Fabrício Reali Zia
VOTO No 39819
EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL - PLANO DE SAÚDE - Embargos à
execução
acolhidos
para
reconhecer
inexigível
a
cobrança correspondente ao aviso prévio de 60 dias após o
cancelamento do plano de saúde pela estipulante - Ação
Civil Pública com efeito erga omnes que reconheceu a
nulidade do parágrafo único do artigo 17 da Resolução
Normativa no 195 da ANS - Edição da Resolução Normativa
no 455/2020 pela ANS revogando expressamente referido
dispositivo legal em razão da decisão judicial proferida nos
autos da Ação Civil Pública no 00136265-83.2013.4.02.51.01
- Cobrança inexigível
Decisão acertada - Recurso não
provido.
RELATÓRIO.
1.
Trata-se de recurso de apelação cível interposto contra a r.
sentença de fls. 114/117, cujo relatório se adota, que julgou
procedentes embargos à execução manejados pela parte apelada,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
para declarar nulidade da execução por ausência de obrigação
exigível. Verba honorária arbitrada em 20% do valor da execução.
2.
Irresignada, insurge-se a apelante, alegando, em síntese, que
devem ser cumpridos os termos pactuados no contrato de plano de
saúde firmado entre as partes, que prevê o aviso prévio para
possibilitar o cancelamento, autorizada a cobrança nos termos da
Resolução Normativa no 195 da ANS, sendo certo que o contrato
objeto da lide foi firmado na égide da legalidade do artigo 17 da
Resolução Normativa 195 da ANS, que autoriza a aplicação de multa
em caso de rescisão antecipada do contrato. Afirma que as
modificações nas regras de rescisão contratual e suspensão de
cobertura passam a vigorar após a publicação da Resolução
Normativa 455, isto é, depois de 30/03/2020.
3.
Apelo processado e respondido.
FUNDAMENTOS.
4.
O presente recurso não prospera.
5.
Isto porque, conforme bem salientado pelo i. magistrado
singular,
a
Ação
Civil
Pública
no
0136265-83.2013.4.02.51.01
reconheceu a nulidade do parágrafo único do artigo 17 da
Resolução Normativa 195 da ANS que previa expressamente, como
uma das condições de rescisão do plano de saúde, a previsão de
prazo de aviso prévio de 60 dias.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
6.
Assim, a imposição de aviso prévio de 60 dias restou
expressamente vedada em razão do efeito erga omnes da decisão
proferida nos autos da referida ação civil pública.
7.
Convém ressalvar, inclusive, que a própria ANS editou a
Resolução Normativa no 455/2020 revogando expressamente o
quanto disposto no parágrafo único do artigo 17 da Resolução
Normativa
no
195,
válido,
inclusive
para
contratos
coletivos
empresariais (ou falso coletivo), como o caso sub judice. Aplica-se a
legislação de consumo no caso e se impede a imposição de
vantagem excessiva em prejuízo do consumidor. Como bem
observou o i. Sentenciante:
[...] anoto ser inexigível a execução dos meses de julho e
de agosto de 2019, eis que não há amparo para a
cobrança decorrente do prazo de 60 dias de aviso prévio
O referido débito foi baseado na cláusula 30.1.1 do
contrato (fl. 88), a qual tinha como razão de ser a
transcrição do parágrafo único do art. 17 da Resolução
Normativa no 195 da ANS.
Entretanto, o referido dispositivo teve sua nulidade
reconhecida, em razão da ilicitude da cláusula de
fidelização,
no
julgamento
da
ACP
no
0136265-83.2013.4.02.5101,
ajuizada
pelo
Procon/RJ
contra a ANS: [...]A autorização, concedida pelo artigo
17 da RN/ANS 195/2009, para que os planos de saúde
coletivos estabeleçam, em seus contratos, cláusulas de
fidelidade de doze meses, com cobrança de multa
penitencial, caso haja rescisão antecipada dentro desse

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
período, viola o direito e liberdade de escolha do
consumidor de buscar um plano ofertado no mercado
mais vantajoso, bem como enseja à prática abusiva ao
permitir à percepção de vantagem pecuniária injusta e
desproporcional por parte das operadoras de planos de
saúde, ao arrepio dos incisos II e IV, do art. 6o, do CDC. -
Remessa necessária e recurso desprovidos." (TRF 2a
Região, Rel. Vera Lúcia Lima, j. 06/05/2015, TJ 08/10/2018).
Nessa toada, por se tratar de ação coletiva que
defendeu
interesses
individuais
homogêneos,
a
procedência da referida ACP produziu efeito erga
omnes, nos termos do art. 103, III do CDC.
Nesse sentido também é o entendimento do E. TJSP:
Plano de saúde. Cláusula de fidelidade. Precedente.
Julgamento de ACP que declarou abusividade da
imposição. Revogação do parágrafo único da resolução
normativa 195 da ANS. Cobrança indevida. Recurso da
autora parcialmente provido prejudicado o recurso da
requerida.2
Desse
modo,
tendo
em
vista
o
reconhecimento da nulidade do referido dispositivo, em
razão da cláusula de fidelidade, anoto ser inexigível
também a multa penitencial cobrada, sendo de rigor,
portanto, a procedência dos embargos e o reconhecimento da nulidade da execução pela
inexigibilidade da obrigação.
8.
Correto, inclusive, o entendimento da apelada de que além de
efeitos erga omnes, a decisão opera no caso concreto e em prol do
consumidor efeitos ex tunc, diante da nulidade reconhecida, sendo
inexigível a cobrança, de fato, sob qualquer ângulo.
9.
Embargos protelatórios serão apenados com multa, dando-se

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
por prequestionada a matéria desde já.
10.
Diante do exposto, pelo meu voto, NEGO PROVIMENTO ao
recurso, nos termos da fundamentação supra.
JOSÉ CARLOS FERREIRA ALVES
RELATOR